Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728641-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão proferida na ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria com pedido de tutela de evidência, na qual contende com SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA. Na decisão agravada, o pedido de tutela de evidência foi deferido para determinar à requerida a implementação da recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da autora (ID 239632180): "Trata-se de Ação de Recomposição de Diferenças de Complementação de Aposentadoria com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, ambos qualificados na inicial. Conforme narra a inicial, a autora é participante da FUNCEF desde 01/08/1977 e aderiu ao plano de benefícios REG – Regulamento Básico. Ao se aposentar pelo INSS, sua complementação de aposentadoria, concedida pela FUNCEF em 10/11/1998, foi calculada com um percentual de 88%. A requerente alega que esse percentual é inferior em 1% ao que seria devido, considerando o percentual de 89% aplicado a homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. A causa dessa diferenciação, segundo a autora, reside no Regulamento Básico da Fundação (REG), que, à época de sua aposentadoria, estabelecia regras distintas para cálculo e concessão da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço para homens e mulheres, desfavorecendo estas últimas. A parte autora sustenta que a prática da requerida configura uma grave lesão e violação ao princípio constitucional da isonomia, previsto no artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como ao artigo 424 do Código Civil. Para corroborar seu pleito, a requerente invoca a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639138 (Tema 452), que declarou a inconstitucionalidade de cláusulas de contratos de previdência complementar que preveem valor inferior de benefício para mulheres em virtude de seu menor tempo de contribuição, por violação ao princípio da isonomia. Nesse contexto, a requerente postula a revisão do percentual de cálculo de sua complementação de aposentadoria para 89%, equiparando-o ao concedido aos homens. Consequentemente, busca a condenação da FUNCEF ao pagamento das diferenças de parcelas vencidas, respeitando a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, bem como das parcelas vincendas, com a incidência de correção monetária e juros de mora. O valor da complementação em 10/11/1998, de R$ 2.013,31, deveria ser de R$ 2.048,45, e o valor atualizado que a requerente entende devido e a ser implementado é de R$ 9.711,88. Adicionalmente, a parte autora formulou pedido de tutela de evidência para a implementação imediata da recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas, no valor de R$ 9.711,88. Fundamentou seu pedido no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que as provas são meramente documentais e que a matéria já possui tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo STF (Tema 452). Subsidiariamente, caso a tutela de evidência não seja concedida, a autora requer o julgamento antecipado do mérito para a total procedência da ação. Comprovado o recolhimento das custas processuais iniciais, ID 239422528. É o relatório. DECIDO. De início, recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de evidência requerido. A tutela de evidência, disciplinada pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, constitui medida processual que visa a assegurar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional em situações de direito material manifesto. Dentre suas hipóteses de cabimento, o inciso II do referido artigo prevê a concessão da medida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. A principal distinção reside no fato de que sua concessão independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que a diferencia da tutela de urgência. No caso em apreço, a requerente fundamenta seu pleito na aplicação de percentuais de cálculo de complementação de aposentadoria que entende discriminatórios, em razão de seu gênero, e ampara sua pretensão em tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De fato, o Recurso Extraordinário no 639.138, julgado sob o regime de Repercussão Geral (Tema 452), sedimentou o entendimento de que “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. A existência de tal precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal confere à tese jurídica da autora a evidência necessária no plano do direito. Não há mais espaço para discussão sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade da diferenciação de benefícios por gênero em planos de previdência complementar, o que elimina qualquer dúvida razoável quanto ao direito material vindicado. A uniformidade de entendimento sobre a matéria de direito pelos tribunais superiores, conforme demonstrado pelos precedentes colacionados na própria inicial, reforça a clareza do direito. No que tange às alegações de fato e à comprovação documental, a autora apresentou detalhada Planilha de Cálculos, que aponta, de forma clara, a metodologia para a revisão do benefício e a quantificação das diferenças devidas, inclusive o valor de R$ 9.711,88 para implementação imediata das parcelas vincendas. Embora os cálculos tenham sido elaborados unilateralmente, a documentação que os embasa, como o demonstrativo de concessão da FUNCEF e o demonstrativo de proventos, permitem verificar a base fática da pretensão. A convergência entre a prova documental dos fatos e a tese jurídica já pacificada e vinculante por meio do Tema 452 do STF confere à pretensão da autora a evidência exigida para a concessão da tutela. A questão da precisão exata dos valores pode ser objeto de eventual liquidação final, mas a evidência do direito à recomposição e a provável quantificação dos valores vincendos já se encontram suficientemente demonstradas para o deferimento da medida antecipatória. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TEMA 452 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA DEVIDA. 1. Nos termos do artigo 311, inciso II, e parágrafo único do CPC: A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; podendo o magistrado decidir liminarmente a questão. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Tema 452 (RE 639138), firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 3. Diante da perfeita adequação da aludida tese ao caso em comento, que se relaciona à diferença paga pela FUNCEF a título de complementação de aposentadoria à empregada pública da Caixa Econômica Federal aposentada antes da EC 20/98, a concessão da tutela de evidência para a suplementação da aposentadoria devida à autora agravante, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino, é medida mais adequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662924, 0736310-26.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023.) A finalidade da tutela de evidência é justamente evitar que o titular de um direito evidente precise aguardar o desfecho de um processo para ver sua pretensão satisfeita, quando a questão de fundo já se encontra definitivamente julgada. Pelo exposto, e em razão dos precedentes vinculantes acerca do tema que conferem evidência ao direito postulado, DEFIRO o pedido de tutela de evidência para determinar que a requerida, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente a recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da autora SILVIA LUCIA JIANELLI FRAGA MOREIRA, com base no percentual de 89%, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452, conforme planilha apresentada pela requerente. Cite-se a requerida, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se." Em seu recurso, a requerida pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, a cassação ou suspensão da decisão agravada. Sustenta ter inexistindo qualquer alegação de violação à isonomia de gênero em 2006, quando a agravada optou, por livre e espontânea vontade, pela adesão ao saldamento do plano, anuindo expressamente às cláusulas e condições livremente pactuadas, em consonância com a autonomia da vontade e a segurança dos atos jurídicos. Assevera violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), a pretensão de agora rediscutir os termos do pacto validamente firmado, a pretexto de interpretação superveniente do regime constitucional da previdência. Aduz pelo fato de a aposentadoria ter sido concedida há mais de uma década, e não havendo demonstração de fatos interruptivos ou suspensivos do lapso prescricional, incide plenamente a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001. Tal fato conduz, de forma autônoma e suficiente, à extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Afirma inexistir nos autos qualquer elemento probatório apto a corroborar, com a devida segurança jurídica, a alegação de legalidade — ou mesmo de ilegalidade — do benefício supostamente recebido pela parte autora ora agravada (ID 73986009). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 73988114). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, a parte autora pede do percentual de cálculo de sua complementação de aposentadoria de 88% para 89%, equiparando-o ao concedido aos homens com o mesmo tempo de serviço. Requer a concessão de tutela de evidência para a implementação imediata da recomposição das parcelas vincendas no valor de R$ 9.711,88. Sustenta a autora ser participante da FUNCEF desde 01/08/1977, tendo aderido ao plano de benefícios REG – Regulamento Básico. Ao se aposentar pelo INSS, em 10/11/1998, passou a receber complementação de aposentadoria da FUNCEF no percentual de 88%. Alega ser esse percentual inferior ao devido, pois homens com o mesmo tempo de serviço recebiam 89%. Atribui essa diferença a cláusulas do regulamento da FUNCEF as quais estabeleciam regras distintas para homens e mulheres, configurando violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, I, da Constituição Federal, e ao art. 424 do Código Civil. Invoca o Tema 452 do Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar a qual prevê valor inferior de benefício para mulheres em razão de menor tempo de contribuição. Na decisão agravada, o pedido de tutela de evidência foi deferido, com base no art. 311, II, do CPC, reconhecendo a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 452 do STF), a qual declarou inconstitucional a diferenciação de benefícios por gênero em planos de previdência complementar. A magistrada entendeu estar demonstrada a evidência do direito da autora, considerando a documentação apresentada, como planilha de cálculos, demonstrativo de concessão da FUNCEF e demonstrativo de proventos. Determinou a recomposição, pela FUNCEF, das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da autora, com base no percentual de 89%, conforme a planilha apresentada, no prazo de 30 dias. Destarte, a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. Tanto homens quanto mulheres contribuem sobre base salariais idênticas, sendo razoável nutrir a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida. A matéria em comento foi objeto de julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que alcançaram a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” É pertinente remeter às considerações declinadas pelo Min. Edson Fachin, ao pontuar: “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. Os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF). A propósito, essa 2a Turma Cível já se pronunciou recentemente, em mais de uma oportunidade, sobre a matéria: “APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. [...] 3. Atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar para as mulheres configura discriminação de gênero. 4. Apelação desprovida.” (07457057320218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022) “4. Na espécie, nota-se que a Funcef, ora apelante, adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é ‘inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição' (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 6. Como bem ressaltado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), ‘a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor’. 7. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República (PGR) por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a ‘Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social’. 8. É certo, portanto, que atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada.” (07457931420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022) Extrai-se dos autos, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto a FUNCEF para a agravada, sob o percentual inicial de 88% (ID 236453252). Já em 30/7/2006, a agravada manifestou interesse na adesão às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN (ID no 242976316). Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, no caso, impõe-se reconhecer não incidir a cláusula sexta (ID 242976314 - pág. 3), a qual prevê não haver mais nada a ser reclamado pela agravada em face da FUNCEF, ante a ofensa verificada a princípio de envergadura constitucional (isonomia entre homens e mulheres). Assim, inexistem elementos os quais apontem qualquer incorreção da decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de tutela de evidência para implementação da recomposição das diferenças de complementação de aposentadoria sobre as parcelas vincendas da autora. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 19:41:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador